Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-19.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer envolvendo obras de infraestrutura em loteamento. Ré, ora apelada, fora condenada a cumprir o contrato no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Pretensão do apelante é o recebimento das 'astreintes' abrangendo 1/42. O caso em exame se tratava de ação coletiva. Pretensão de recebimento individual sem suporte. Alegação de que envolve direitos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer envolvendo obras de infraestrutura em loteamento. Ré, ora apelada, fora condenada a cumprir o contrato no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Pretensão do apelante é o recebimento das 'astreintes' abrangendo 1/42. O caso em exame se tratava de ação coletiva. Pretensão de recebimento individual sem suporte. Alegação de que envolve direitos individuais homogêneos é insuficiente para tanto. Ademais, sequer ocorrera a liquidação individualmente, o que seria prévio requisito. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, em condições de sobressair, ante a ausência de pressuposto processual. Apelo desprovido.